Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-81.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO EVIDENCIADA. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.
2. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
3. A absolvição sumária, na fase de pronúncia, somente é cabível quando a prova for clara e inequívoca acerca da ausência de indícios de autoria, o que não é o caso dos autos. 3.1. Verificado nos autos a materialidade do delito e existentes indícios de autoria, deve essa questão se sujeitar à análise e julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo descabida a impronúncia do acusado. 3.2. Na espécie, não se vislumbra a tese da excludente de ilicitude condizente com a legítima defesa, pois, na realidade, o acusado e a vítima entraram em luta corporal pela disputa de uma mulher, a qual mantinha relacionamento com ambos, o que gerou os conflitos descritos nos autos.
4. A impronúncia, fundada em ausência de indícios de autoria, somente é possível quando tais indícios realmente não existirem. Havendo a palavra da vítima e testemunha apontando o acusado como possível autor do crime, deve o mesmo ser encaminhado ao Conselho de Sentença para decidir sobre a responsabilidade criminal.
5. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência; do contrário, devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença, o que ocorre no caso específico, no qual foi noticiado que o crime foi motivado por ciúmes e possessividade de dois homens, acusado e vítima; que entraram em luta corporal, resultando em um golpe de faca, que foi a causa da morte da vítima.
6. Recurso conhecido e desprovido.